Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA (OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA). GARANTIA. BENS IMÓVEIS. VALOR SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
1. Em relação à suspensão da execução fiscal, verifica-se que o juízo de origem ainda analisará o pedido em decorrência da garantia prestada. Desse modo, sendo a matéria objeto de análise nos Embargos à Execução opostos pela parte agravante, eventual conhecimento direto, no segundo grau de jurisdição, representaria supressão de instância.
2. Acerca da possibilidade de expedição da certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), uma vez “constatado nos autos que a contribuinte ofereceu em garantia imóvel desembaraçado avaliado em quantia suficiente para assegurar o débito perante a Fazenda Pública, não há motivos para a recusa da caução” (Acórdão 1211588, 07002323820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019).
3. A expedição de certidão de regularidade fiscal não corresponde à suspensão do crédito tributário, cujos requisitos estão previstos no art 151 do CTN. Dessa forma, é legítima a pretensão de que a garantia oferecida, admitida pelo exequente e deferida pelo juízo, seja utilizada com a finalidade de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, e não resulta em óbice à prática de quaisquer atos executivos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.